Tribunal: STF
Processo: Súmula 418
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 418

O empréstimo compulsório não é tributo, e sua arrecadação não está sujeita à exigência constitucional da prévia autorização orçamentária.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da Súmula 418 do Supremo Tribunal Federal"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]